Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FEMINICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, por tentativa de homicídio qualificado praticado contra a companheira em contexto de violência doméstica. A defesa sustentou ausência de indícios suficientes para pronúncia, pleiteou a impronúncia ou a desclassificação para lesão corporal, e requereu o afastamento das qualificadoras e a absolvição quanto à suposta ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal; (iii) examinar o cabimento do afastamento das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária quanto ao crime de ameaça não comporta análise, pois o acusado não foi pronunciado por tal delito, ausente, portanto, interesse recursal nesse ponto.
4. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos preenchidos no caso concreto por meio de laudos periciais, depoimentos da vítima e testemunhas.
5. O laudo de exame de corpo de delito revelou hematoma subdural e hemorragia subaracnóidea, compatíveis com as agressões narradas, o que reforça a plausibilidade da versão da vítima.
6. A desclassificação para lesão corporal revela-se incabível na fase de pronúncia, pois há indícios de que o acusado agiu com dolo de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte.
7. A exclusão das qualificadoras (motivo fútil, asfixia e violência de gênero) somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos, uma vez que há elementos mínimos que as amparam.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, II, III e VI, §2o-A, I, c/c art. 14, II; CPP, arts. 397, III; 413, 414, 419; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777529, RSE 0705877-71.2020.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1760634, RSE 0707997-80.2021.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21/09/2023.